Tribunal: TCU
Processo: 030.865/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11445/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.865/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando Antonio da Silva Lemos (XXX.360.157-XX); Fernando Cosme de Aquino (XXX.130.677-XX); Francisco David Rodrigues (XXX.963.127-XX); Inacio Ramao da Silva (XXX.286.207-XX); Jacob Wanderley de Souza Teixeira (XXX.197.937-XX); Jorge Luiz Joaquim Rosa (XXX.492.317-XX); Jose Carlos Leite (XXX.378.687-XX); Jose Fernandes dos Santos (XXX.503.024-XX); Jose Luiz Cerqueira (XXX.867.355-XX); Joselito Santos Mota Junior (XXX.672.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.